Tribunal: TJDFT
Processo: 0729201-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. APLICAÇÃO. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 953. EXPRESSA PACTUAÇÃO. VERIFICAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o reconhecimento da regularidade dos juros cobrados no caso concreto com espeque em farta jurisprudência, não incorre o acórdão em omissão por divergir das teses apresentadas pela parte.
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração, sendo certo que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.